Tribunal: TJES
Processo: 5023571-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023571-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA PERES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Fabricia Peres em face do Estado do Espírito Santo, na qual sustenta ter atuado como defensora dativa na audiência realizada em 26/02/2016, nos autos do processo nº 0021070-53.2014.8.08.0012, sem que, no momento oportuno, tenha havido arbitramento dos respectivos honorários.

A parte autora alega que somente após o encerramento dos atos processuais requereu o arbitramento dos honorários, o que ocorreu em 14/07/2020, sendo este pedido posteriormente indeferido em 2022. Diante da negativa, ingressou com a presente demanda autônoma em 12/11/2024, pleiteando o pagamento dos honorários com base no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que regula a remuneração de advogados dativos no Estado do Espírito Santo.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação, na qual suscitou preliminares de falta de interesse de agir, incompetência do juízo e prescrição, além de argumentar pela improcedência do pedido ao fundamento de que a pretensão estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, II, do Código Civil.

A sentença (ID 56526062) acolheu a prejudicial de prescrição, entendendo que o prazo de cinco anos começou a fluir a partir da data da audiência em que houve a atuação da advogada (26/02/2016), julgando, assim, improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado (ID 61497759), alegando que o marco inicial do prazo prescricional não deve ser a data da audiência, mas sim a data do indeferimento judicial de seu pedido de arbitramento (03/03/2022), ou, ao menos, a data em que este foi formalizado (14/07/2020), sustentando que a negativa do Estado configura pretensão resistida e caracteriza o momento a partir do qual a cobrança judicial seria viável. Requereu, ao final, o provimento do recurso, com reforma da sentença e arbitramento dos honorários.

O Estado apresentou contrarrazões (ID 62742526), defendendo o acerto da decisão de origem.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

No caso em análise, é incontroverso que a recorrente foi nomeada defensora dativa para atuação exclusiva na audiência realizada em 26/02/2016, nos autos da ação penal n.º 0021070-53.2014.8.08.0012. Embora o ato tenha sido pontual, a pretensão ao recebimento dos honorários não se tornou imediatamente exigível, pois não houve arbitramento automático no momento da atuação, o que exigiu a formulação de requerimento posterior pela própria advogada.

De fato, consta dos autos que a recorrente protocolou pedido de arbitramento de honorários diretamente no processo de origem em 14/07/2020, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, II, do Código Civil. Tal requerimento, formulado nos próprios autos em que se deu a nomeação, tem o condão de interromper o curso da prescrição, na forma do art. 202, inciso I, do Código Civil.

A pretensão passou a ser efetivamente resistida apenas com o indeferimento do pedido de arbitramento, ocorrido em 03/03/2022, ocasião em que se tornou viável o ajuizamento da presente ação autônoma de cobrança. Importa destacar que tal decisão retroage à data da formulação do pedido judicial pela causídia, em 14/07/2020, momento em que houve a manifestação clara da parte interessada em ver satisfeita a verba honorária decorrente da atuação prestada. Assim, considerando que o requerimento foi realizado dentro do prazo prescricional e que a negativa apenas consolidou a resistência à pretensão, o ajuizamento da presente ação em 12/11/2024 se deu dentro do novo prazo quinquenal, contado da interrupção causada pelo pedido e da resistência formal expressada na decisão judicial.

Situação relevante a ser considerada é a de que, caso o pedido de arbitramento tivesse sido rejeitado de plano, a causídia poderia ter adotado medidas imediatas e alternativas para resguardar seu direito, como o ajuizamento tempestivo de ação autônoma de cobrança. No entanto, optou-se pela via judicial adequada, a formulação do pedido nos próprios autos, e aguardou-se a manifestação do juízo competente. Nesse contexto, a eventual morosidade do Poder Judiciário não pode ser imposta como ônus à parte requerente, sob pena de grave violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, consagrados no art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal. Imputar ao jurisdicionado as consequências da demora estatal na prestação jurisdicional significaria penalizar quem atuou de boa-fé, respeitando o trâmite processual, e subverter a lógica protetiva do direito de ação.

Importante mencionar que, na prática forense, os honorários advocatícios dativos são, via de regra, fixados por decisão judicial, usualmente na sentença ou despacho específico de arbitramento, a partir de requerimento formulado pela parte interessada. Assim, o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de recebimento dos valores somente se configura com a manifestação judicial sobre o pedido, seja deferindo, seja indeferindo os honorários. Antes disso, não há pretensão resistida, tampouco exigibilidade imediata da verba, de modo que não se pode imputar à parte a inércia do Judiciário como causa para o início do curso prescricional, sob pena de grave afronta à lógica processual e ao princípio da boa-fé.

Portanto, entendo que o direito pretendido não foi fulminado pela prescrição, uma vez que o prazo prescricional não havia sequer iniciado até que a pretensão se tornasse efetivamente litigiosa, o que somente ocorreu com o indeferimento do pedido de arbitramento formulado nos próprios autos em 14/07/2020 e decidido em 03/03/2022. Assim, a presente demanda, ajuizada em 12/11/2024, encontra-se dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, II, do Código Civil, não havendo que se falar em extinção do feito com base na prescrição.

Sendo as questões debatidas unicamente de direito, entendo que os autos se encontram maduros para julgamento, não havendo necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Considerando todo o conjunto fático apresentado, em especial a atuação pontual da recorrente como defensora dativa em audiência realizada em 26/02/2016, bem como os parâmetros estabelecidos no Decreto Estadual n.º 2.821-R/2011 à época vigente e a razoabilidade da pretensão deduzida, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional à natureza do ato praticado e condizente com o padrão adotado em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)